Tribunal: TJPA
Processo: 0026069-53.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026069-53.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ - COSANPA, ESTADO DO PARÁ, AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL DE BELÉM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO QUE ANALISA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS E DA CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO. TESE DO TEMA 698/STF DEVIDAMENTE CONSIDERADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de embargos de declaração e negar-lhes provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dois a nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSOS DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM, AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL DE BELÉM
(id. 30648365) e pela
COSANPA
(id.30763148)

contra acórdão lançado no id. 29980901, assim ementado:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DEVER ESTATAL DE ASSEGURAR ACESSO À ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. UNIVERSALIZAÇÃO PROGRESSIVA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA CONCESSIONÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Município de Belém, pelo Estado do Pará e pela Cosanpa contra sentença que os condenou à adoção de medidas para assegurar o fornecimento de água potável e serviços de saneamento à comunidade de Bom Jardim/Icoaraci.

II. Questões em discussão.

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a alegação de nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita; (ii) examinar a responsabilidade dos entes públicos e da concessionária quanto à prestação do serviço de saneamento básico; (iii) aferir a incidência do princípio da reserva do possível frente ao mínimo existencial; e (iv) analisar a razoabilidade do valor da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir.

3. A sentença não padece de vício
extra petita
, pois a condenação imposta guarda conformidade lógica e sistemática com os pedidos iniciais.
4. O acesso ao saneamento básico constitui direito fundamental de todos os cidadãos, assegurado pela Constituição Federal e pela Lei nº 11.445/2007, incumbindo ao Município e ao Estado, em regime de cooperação, a titularidade e prestação dos serviços, com a Cosanpa como concessionária responsável.

5. A reserva do possível não pode ser invocada para afastar o dever estatal de assegurar o mínimo existencial, especialmente em matéria de saúde pública e saneamento, sem comprovação efetiva da insuficiência orçamentária.
6. A fixação de multa cominatória mostra-se adequada e proporcional, servindo como medida de coerção indireta ao cumprimento da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recursos de apelação desprovidos.
Tese de julgamento: "É dever do Município, do Estado e da concessionária assegurar a universalização progressiva dos serviços de saneamento básico, não sendo possível afastar tal obrigação sob o fundamento da reserva do possível. A sentença que, interpretando de forma lógico-sistemática os pedidos iniciais, impõe medidas proporcionais à efetivação do direito fundamental ao saneamento básico, não incorre em julgamento extra petita."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º; 23, IX; 30, I; 37, caput; 225; CPC, arts. 141, 492 e 537; Lei nº 11.445/2007, arts. 3º e 8º; Lei Municipal nº 9.113/2015.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1412280/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.04.2023; STF, ARE 1437079 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30.09.2024.

A municipalidade e a ARBEL opuseram embargos de declaração (id. 30648365), alegando, em suma, que não houve enfrentamento adequado da tese de ilegitimidade passiva dos embargantes; e omissão quanto à aplicação correta do Tema n. 698 do STF.

Prequestionaram dispositivos infraconstitucionais e constitucionais e pugnaram pelo acolhimento dos aclaratórios, nos termos que expuseram.

A COSANPA também opôs embargos de declaração (id. 30763148) aduzindo que o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido de que fosse observado o princípio da reserva do possível e a limitação orçamentária arguida no que tange, pelo menos, quanto ao prazo determinado para realização dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, elastecendo esse prazo para um prazo razoável que envolve a realização de estudos, projetos, procedimentos licitatórios, contratações de empresas e início e término das obras, observando as etapas para a sua conclusão.

Pugnou, ao final, pelo provimento recursal a fim de fossem sanados os vícios apontados.

Foram apresentadas, pelo
Parquet
, no id. 31374477, contrarrazões aos aclaratórios, defendendo, em suma, a inexistência dos vícios alegados e pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço os presentes recursos de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pelos embargantes.

O Município de Belém e a ARBEL arguiram que não houve enfrentamento adequado da tese de ilegitimidade passiva dos embargantes, assim como teria havido omissão quanto à aplicação correta do Tema nº 698 do STF.

Com efeito, o acórdão embargado expressamente reconheceu a responsabilidade solidária do Município e de sua Agência Reguladora pela prestação do serviço público essencial de saneamento básico, conforme os termos que transcrevo a seguir:

Na hipótese em análise,
a universalização de tal obrigação é imposta pelo
art. 3º da Lei Municipal nº 9.113/2015
[1]
(que institui o “Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Belém”), que tem por objetivo geral o estabelecimento de ações para a melhoria e a universalização dos serviços de saneamento, através da ampliação e implantação progressiva do acesso dos serviços à toda a população do Município de Belém. Depreende-se desse comando que o acesso aos serviços de saneamento urbano é um direito subjetivo de todos os munícipes.

Desse modo, compete ao gestor público cuidar para que as ideias de universalização e implantação progressiva, constantes da lei, estejam conjugadas em um planejamento administrativo que permita, ao longo de um período razoável, deixarem o campo do imaginário normativo para se converterem em ações efetivas.

Com efeito, dado o caráter imprescindível desse serviço, não há como ser ignorado que a responsabilidade pelo atendimento desse tipo de demanda recai, primordialmente, sobre o Município de Belém, na condição de titular do serviço público de saneamento básico de interesse local, e sobre o Estado, que em conjunto com o Município compartilha efetivamente instalações operacionais integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, no caso de interesse comum. É o que se depreende da articulação do inciso I, “a”, do art. 3º com os incisos I e II, do art. 8º, ambos da Lei Federal nº 11.445/2007, que instituiu as diretrizes nacionais para o saneamento básico, senão vejamos:

Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - saneamento básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de:

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição;

Art. 8º Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico:

I - os Municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local;

II - o Estado, em conjunto com os Municípios que compartilham efetivamente instalações operacionais integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituídas por lei complementar estadual, no caso de interesse comum.

Descabe, portanto, em falar em ilegitimidade passiva do Município de Belém e sua agência reguladora e do Estado do Pará, titulares do serviço público de saneamento básico.

Portanto, subsiste o dever jurídico do Município,
na condição de titular do serviço público de saneamento básico de interesse local
, quanto à garantia da universalização progressiva do serviço, o que afasta, por si só, a alegação de omissão sobre a suposta ilegitimidade passiva do ente municipal.

No tocante ao Tema 698/STF, tampouco se verifica qualquer omissão. O julgado deixou claro que, diante da inércia estatal e da violação de direito fundamental, é lícito ao Judiciário impor obrigações para assegurar a eficácia do direito à saúde e ao saneamento, especialmente quando presentes situações de grave omissão administrativa.

O acórdão não desbordou dos parâmetros delineados pela Suprema Corte, os quais não vedam a atuação judicial em matéria de políticas públicas, mas apenas delimitam sua forma e extensão. No presente caso, a decisão foi motivada, proporcional e orientada por finalidades legítimas, não havendo desbordamento das balizas do Tema 698/STF.

Por último, não há que se alegar que o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido de que fosse observado o princípio da reserva do possível e a limitação orçamentária arguida pela COSANPA, pois foi enfrentada, de maneira
clara, lógica e fundamentada
, todos os pontos levantados nos recursos, inclusive com transcrição expressa de dispositivos legais e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1412280/GO e ARE 1437079 AgR), reafirmando que a alegada ausência de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais, mais ainda sem comprovação da ausência desses recursos nos orçamentos anuais dos entes federativos recorrentes.

Portanto, não há os vícios alegados, devendo a decisão ora embargada ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de embargos de declaração opostos, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 3º
O Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Belém-Pará tem por objetivo geral o estabelecimento de ações para a melhoria e Universalização dos serviços de Saneamento, através da ampliação e implantação progressiva do acesso dos serviços à toda a população do município de Belém.

§ 1º Para o alcance do objetivo geral, são objetivos específicos do presente Plano:

I - garantir as condições de qualidade dos serviços existentes, buscando sua melhoria e ampliação às localidades não atendidas;

II - aprimorar os serviços ora existentes, em prazos definidos e de acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Belém-Pará;
III - criar instrumentos para fiscalização e monitoramento e gestão dos serviços;
IV -estimular a conscientização ambiental da população;

V - atingir condição de sustentabilidade técnica, econômica, social e ambiental aos serviços de saneamento básico;

VI - implantar tecnologias sociais alternativas de Saneamento.

Belém, 10/02/2026